Tribunal: STF
Processo: ARE 1408179
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 4, p. 1):



    RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ACÓRDÃO DA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE APENAS DA COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO COLEGIADO PELA COMPETÊNCIA DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA APRECIAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER INCIDENTAL DO PLEITO. ACERTO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    "COMO SE SABE, O DIREITO BRASILEIRO ADOTA O SISTEMA MISTO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: POR VIA DE AÇÃO DIRETA (EM QUE A COMPETÊNCIA É CONCENTRADA) OU POR VIA INCIDENTAL (EM QUE A COMPETÊNCIA É DIFUSA). NO CONTROLE INCIDENTAL BRASILEIRO, TODOS OS JUÍZES POSSUEM COMPETÊNCIA PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO NO ÂMBITO DA RESOLUÇÃO DE UM CASO CONCRETO, EM QUE A ALEGAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE UMA NORMA FIGURE COMO CAUSA DE PEDIR OU QUESTÃO PREJUDICIAL À DECISÃO SOBRE O PEDIDO DEDUZIDO." (STF, RCL 26788 MC / RS, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, J. 10-4-2017). 



    É NÍTIDA A SECUNDARIEDADE DA INCONSTITUCIONALIDADE, QUE, NA HIPÓTESE, CONFIGURA-SE COMO DIFUSA; AFINAL, CONSTATADA EM CASO CONCRETO E ESPECÍFICO, NO QUAL REPRESENTA, NÃO O PRINCIPAL PLEITO, MAS, SIM, A CAUSA DE PEDIR E/OU A QUESTÃO PREJUDICIAL.



    PLENAMENTE ACERTADO, PORTANTO, O ACÓRDÃO DA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, O QUAL, REITERA-SE, NÃO OFENDEU QUAISQUER NORMAS, EM ESPECIAL, A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCOSTITUCIONALIDADE; ATÉ PORQUE TRATOU APENAS DA VIABILIDADE DE TRÂMITE DA LIDE COLETIVA DECLARATÓRIA COM PEDIDO DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 101, I, “a” e 97 da Constituição da República, bem como da Súmula Vinculante nº 10. 



    Nas razões recursais, sustenta-se em suma, que o Tribunal local violou a cláusula de reserva de plenário ao analisar a constitucionalidade da Lei Estadual nº 16.773/2015, ainda que incidentalmente.



    Alega a ação civil pública originária possuir contornos de ação direta de inconstitucionalidade, tendo havido, portanto, usurpação da competência desta Corte.



    A Vice- Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 282 do STF, bem como por inadequação da via eleita para apontar violação à preceitos sumulares (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação da Súmula 282 do STF, bem como na inadequação da via eleita para apontar violação à preceitos sumulares. Entretanto, o agravante limitou-se a impugnar o óbice da Súmula 282, nada aduzindo quanto ao outro fundamento. 



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013). 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    (AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator